Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-90.2019.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000875-90.2019.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIK MOCELIN SCHNAIDER - CPF: 056.985.441-58 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RODRIGUES MACEDO - CPF: 098.436.581-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000875-90.2019.8.11.0108

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ERIK MOCELIN SCHNAIDER
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MODALIDADE TENTADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SEGUROS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA DELITUOSA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO – DESCLASSIFICAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – COMPROVADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
RECURSO DESPROVIDO, COM A DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não há falar em absolvição sumária ou em sua despronúncia.

Ficando demonstrado que o agente não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação de ofício do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem [juiz natural da causa] o exame da intensidade das lesões [se leves ou graves], bem como a possível extinção da pena, em caso de condenação, tendo em vista o tempo de prisão provisória, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000875-90.2019.8.11.0108

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ERIK MOCELIN SCHNAIDER
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Erik Mocelin Schnaider, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de resistência [art. 329 do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente aduz que não ficou comprovada a prática do crime de homicídio tentado, uma vez que não se confirmou o dolo de ceifar da vida da vítima.

Argumenta que o acusado negou veementemente que estivesse presente no local dos fatos, e que nenhuma testemunha ocular foi inquirida em juízo.

Salienta que as provas se resumem ao interrogatório do réu e aos depoimentos de pessoas que não presenciaram os fatos, narrando apenas suas impressões acerca do ocorrido.

Postula, ao final, sua despronúncia, ou sua absolvição sumária. Quando não, reclama o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A Promotoria de Justiça Criminal de Tapurah requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000875-90.2019.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Erik Mocelin Schnaider
,

a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de resistência [art. 329 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“I – Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia
15 de junho de 2019
, por volta das 22h10min, na residência de propriedade do senhor Francinaldo Costa Marinho (fl. 40), localizada no Distrito de Novo Eldorado, Tapurah/MT,
ERIK MOCELINO SCHNEIDER tentou matar Francisco Rodrigues Macedo
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo-lhe, surpreendentemente, um golpe com instrumento cortante na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 32/33, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na fuga da vítima e no atendimento médico eficaz que lhe foi prestado.

II – Consta ainda que, na residência de propriedade da genitora do denunciado, localizado no Distrito Novo Eldorado, Tapurah/MT,
ERIK MOCELIN SCHNEIDER opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência a funcionário público competente para executá-la.

Segundo apurado, na data, local e horário acima descritos, a vítima Francisco Rodrigues Macedo encontrava-se na casa de seu amigo, Francinaldo, ingerindo bebida alcoólica.

Em dado momento, o denunciado ERIK dirigiu-se ao local e,
inesperadamente e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação
, desferiu-lhe um golpe com instrumento cortante, atingindo-a na cabeça, provocando-lhe a lesão descrita no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 32/33.

A vítima, por sua vez, conseguiu fugir, momento em que ERIK retornou à sua residência, tomou posse de um machado e voltou dizendo que ‘terminaria o que começou’.

Temendo por sua vida, a vítima deslocou-se até à casa de seu vizinho, sendo posteriormente levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Após a alta, Francisco dirigiu-se à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido e, de posse das informações, a guarnição da Polícia Militar se deslocou para o Distrito de Novo Eldorado, logrando êxito em localizar o denunciado.

No local os agentes da lei deram voz de prisão a ERIK, que se opôs à execução do ato legal, empregando violência contra os policiais, mediante empurrões (cf. Auto de Resistência de fl. 7).

Ante os fatos, foi o denunciado preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos de praxe”.

A despeito do entendimento sufragado pelo magistrado de origem, não me convenci da presença da manifesta intenção de matar por parte do acusado.

Após debruçar-me sobre as provas coligidas nos autos, em especial a
declaração extrajudicial
prestada pela vítima, deparei-me com inúmeras questões nebulosas – para não se dizer ilógicas – que arrefecem a versão acusatória.

Antes de tudo, vale salientar que o ofendido prestou depoimento
apenas
na fase inquisitorial, porquanto, segundo informação contida nos autos, logo após os fatos, ele se mudou para outro Estado da Federação, mais precisamente para o Estado do Maranhão, não se sabendo mais seu paradeiro desde então.

Segundo a vítima, na data de 15/6/2019, por volta das 22 horas, estava na casa de seu vizinho, Francinaldo, ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que,
repentinamente
, chegou um rapaz e lhe desferiu um golpe de punhal na região da cabeça, atingindo-lhe de surpresa.

Francinaldo Costa Marinho, também inquirido
apenas
perante a autoridade policial, em 24/6/2019, apresentou outra versão.

Disse ele que, em 15/6/2019, realmente estava na área de sua residência tomando cerveja, e Francisco [vítima] chegou ao local, por volta das 19 horas, já apresentando sinais de embriaguez.

Asseverou que, após uns vinte minutos Erik [acusado], apareceu em sua residência e começaram a conversar e, em dado momento, notou que Francisco e Erik se dirigiram para parte de trás da residência.

Francinaldo asseverou que ouviu um barulho,
“como se estivesse acontecendo uma briga”
, e se dirigiu ao local para saber o que se passava, oportunidade em que presenciou Francisco [vítima] no chão, sem chinelo, sem camisa e todo cheio de areia, porém, não notou ferimento e nem vestígios de sangue no ofendido.

A vítima, Francisco Rodrigues Macedo, disse que após levar o golpe de faca conseguiu se levantar e saiu
“cambaleando, sem forças, caminhando rumo à sua residência”
, acrescentando que
Erik não lhe seguiu
.

Porém, ainda de acordo com o ofendido, quando rumava à sua residência,
um vizinho de frente
veio ao seu encontro e lhe disse:
“vamos, vamos embora, que o cara vai te matar, e ele disse que vai terminar de fazer o serviço”
.

Declarou que este vizinho lhe pegou e o escondeu em sua residência por aproximadamente uma hora, até o acusado sair das proximidades.

Todavia, o ofendido
não
declarou o nome de tal vizinho que o socorreu, e sua versão vai totalmente de encontro ao assinalado pela testemunha, Francinaldo Costa Marinho.

Francinaldo asseverou que estava levando Francisco para residência dele, salientando que ele não falava
“coisa com coisa”
devido ao seu estado de embriaguez e no meio do trajeto,
uma pessoa que não sabe dizer o nome
, embarcou a vítima em uma motocicleta e parou em frente à residência dela.

A vítima sublinhou que quando o acusado saiu de perto da residência, por volta de 00h00min, outro vizinho – que também não sabe o nome –, pegou seu veículo e a levou ao hospital, recebendo alta aproximadamente às 09h00min.

Os fatos acima narrados, não bastasse a contradição entre o depoimento da vítima e da testemunha Francinaldo Costa Marinho, não se revelam verossímeis, pois se o ofendido estava gravemente ferido com um golpe de faca na cabeça, sangrando, não teria sentido que os “vizinhos” que o socorreram não o levassem diretamente ao hospital, sobretudo porque, ao que parece, o acusado não perseguiu o ofendido com o intuito de ceifar sua vida.

Outra questão que não ficou esclarecida nos autos, refere-se ao fato de o acusado, após golpear a vítima, ter ido buscar um facão para terminar o que havia começado.

Se a intenção do acusado fosse mesmo a de ceifar a vida da vítima, por qual razão ele não o fez no momento em que aquela estava sem forças, cambaleando, e absolutamente vulnerável?

Não possui a menor plausibilidade a versão de que o acusado foi à sua residência buscar um facão para matar o ofendido, se ele estava com um canivete e teria acertado de inopino a cabeça da vítima.

O que aconteceu com o canivete, ou com a arma branca que o acusado portava no momento da agressão?

Some-se a isso que, se a intenção de Erik fosse, de fato, ceifar a vida do ofendido, por qual razão ele teria ficado em frente à residência daquela,
por aproximadamente uma hora
, sem invadi-la no intuito de atingir seu desiderato?

Sobejam dos autos questões que carecem(iam) de melhores esclarecimentos.

Tanto é que a Promotoria de Justiça de Tapurah, ainda na fase inquisitorial, ou seja,
antes mesmo do oferecimento da denúncia
, requisitou à autoridade policial a realização de diligências, no sentido de determinar:
1)
a reinquirição da vítima para que esclarecesse, com maiores detalhes, como se deram os fatos, sobretudo no que concerne à perseguição do indiciado em posse de um machado e das ameaças sofridas; e,
2)
reinquirição da testemunha, Diogo dos Santos Parra, para que este informasse se visualizou o indiciado na posse de um machado e como foi o momento em que prestou socorro à vítima, bem como para que identificasse as pessoas que trouxeram a vítima e a colocaram em seu veículo para levá-lo ao hospital.

Apenas a título de esclarecimento, Diogo dos Santos Parra foi a pessoa que conduziu Francisco até o hospital.

Na fase inquisitorial, disse ele que estava em sua residência quando, por volta de 00h00min, escutou alguém batendo na porta, e que era uma pessoa desconhecida pedindo para transportar alguém, que havia levado uma facada na cabeça, ao hospital.

Declarou que após uns vinte minutos viu um pessoal trazendo Francisco no colo, sendo que ele estava ensanguentado e com um machucado na cabeça, inclusive estava desacordado.

Colocaram Francisco na carroceria de seu veículo e o trouxeram até o Hospital Municipal, retornando em seguida para sua residência, asseverando desconhecer os motivos da briga, tampouco que conhecia a pessoa do acusado [Erik].

Atendendo a requisição ministerial, o investigador de polícia, Francisco Fernandes Silva, em 28/6/2019, relatou que a vítima não foi localizada em seu endereço, sendo atendido pela pessoa de Leide Laura, que afirmou ter mudado recentemente e que não conhecia o ofendido.

Consignou-se, ainda, que a testemunha Diogo dos Santos Parra não foi encontrada em seu endereço.

Destarte, a despeito das inúmeras dúvidas que emergem(iam) dos autos, a Promotoria de Justiça de Tapurah ofereceu a exordial acusatória em desfavor do acusado, que se encontra cautelarmente segregado, desde então.

Uma coisa que ficou transparente é que os moradores do Distrito de Novo Eldorado não se sentem à vontade em colaborar com a investigação policial.

Exemplo claro disso é que a testemunha Diogo dos Santos Parra, ao ser contatado por telefone pelo oficial de justiça para ser intimado para comparecer à audiência de instrução, asseverou que
“não queria se envolver no problema ocorrido, que apenas ajudou a vítima, mas não queria maiores problemas para ele”
[fl. 107 dos autos].

Além disso, me parece que as pessoas de Novo Eldorado são receosas em prestar depoimentos, certamente com medo de sofrer algum tipo de represália, haja vista a discrepância do estado em que a vítima se encontrava, porquanto Francinaldo afirma que não viu ferimento ou vestígio de sangue em Francisco, enquanto Diogo consignou que ele estava ensanguentado, com um machucado na cabeça e desacordado.

Também me ocorreu que as pessoas do Distrito de Novo Eldorado não se conhecem muito bem, uma vez que em seus depoimentos ficou claro que sempre faziam referências “a pessoas”, “a vizinhos”, sem, contudo, declinar seus respectivos nomes.

Digo isso porque a vítima, em seu depoimento, asseverou que
“quando estava andando rumo à sua residência,
um vizinho de frente
de sua casa foi ao seu encontro”
.

Disse, também, que
“quando
seu vizinho
viu que o suspeito já não estava mais por ali,
um outro vizinho (não sabe o nome)
pegou o carro dele e o trouxe até o Hospital de Tapurah”
.

No mesmo sentido, a testemunha Francinaldo Costa Marinho consignou que
“no meio do trajeto
uma pessoa que não sabe dizer
quem seja embarcou Francisco em uma motocicleta e pararam em uma casa em frente a do Francisco”
.

De igual modo, Diogo dos Santos Parra asseverou que
“escutou
alguém
batendo na porta de sua residência, que era uma
pessoa que não sabe dizer quem é
, dizendo que tinha levado uma facada na cabeça e precisava levá-lo ao hospital, afirma que entrou para dentro de casa e após uns vinte minutos
viu um pessoal
trazendo Francisco no colo”
.

Ou seja: são pessoas, são vizinhos, são conhecidos, e apesar de morarem em um Distrito onde, em tese, todos sabem da vida um do outro, no caso em apreço, a realidade é outra.

A toda a evidência, as pessoas que poderiam elucidar os fatos, isto é, aquelas diretamente envolvidas, dentre elas a própria vítima, Francinaldo e Diogo, lamentavelmente não foram mais encontradas para prestarem seus depoimentos na fase judicial.

A propósito, há nos autos a notícia de que a vítima, logo após os fatos, se mudou para o Estado do Maranhão.

Nesse diapasão, não obstante a considerável ficha criminal do acusado, que possui prisão em flagrante pela prática do crime de violência doméstica e inquérito policial pelo delito de estupro, além de duas condenações definitivas, sendo uma pela prática do crime de roubo circunstanciado, e outro pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não se revela admissível pronunciá-lo com base em meras conjecturas ou ilações desprovidas de plausibilidade.

De mais a mais, não se pode presumir que o crime tenha sido motivado por uma suposta dívida de drogas, notadamente porque a vítima asseverou que nunca adquiriu entorpecentes do acusado.

Porém, não obstante as lesões sofridas pela vítima,
não
ficou evidenciado o
animus necandi
na conduta do acusado, uma vez que, pelo contexto fático descrito, se quisesse, ele teria totais condições de desferir quantos golpes quisessem até matá-la.

Nessa ordem de ideias, entendo que a
desclassificação
do delito,
ainda que de ofício
, é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[1]
.

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[2]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, é questão a ser sopesada e decidida pelo magistrado de origem, juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Compete também ao juízo singular decidir a ocorrência ou não da prática do crime de resistência.

Destaque-se ainda que, diante da desclassificação
de ofício
do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais, fica prejudicado o pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No que tange à prisão preventiva, verifica-se que o acusado se encontra cautelarmente segregado há mais de dois anos, razão pela qual, com a desclassificação do delito e, em caso de eventual condenação poderá ser reconhecida [e declarada] a extinção da pena ou a imposição de regime inicial diverso do fechado, razão pela qual se mostra ilegal a permanência de seu encarceramento provisório.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro lado,
de ofício
,
desclassifico
a conduta imputada ao recorrente
Erik Mocelin Schneider
de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem [juiz natural da causa] a análise das provas produzidas, bem como a possível extinção da pena, em caso de condenação, assim como o julgamento em relação ao crime de resistência.

Determino, por fim, a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do recorrente, e delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do recorrente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, facultando-lhe a imposição de medidas cautelares diversas, se assim entender necessárias.

Cientifique, imediatamente, o juízo de origem, encaminhando cópia do presente acórdão, independentemente de sua publicação, para que possa cumprir as determinações nele contidas quanto à soltura do acusado.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018.

[2]
TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021